Tribunal: STF
Processo: RE 1475463
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE BURITAMA - ESTAÇÃO RÁDIO BASE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município. 



    COMPETÊNCIA - A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. 



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal n. 9472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. 



    No caso dos autos, a contrapartida financeira decorre do exercício do poder de polícia para fiscalização da instalação e do funcionamento das estações radio base instaladas no Município de Buritama, nos da Lei Municipal n. 3.260/2008 - Exação que diz respeito à fiscalização da instalação das estações rádio base no Município e não ao próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há usurpação da competência da União - Inocorrência de ofensa ao pacto federativo - Legitimidade da cobrança da contraprestação - Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo da mesma comarca. Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.



    Argumentam que o julgado recorrido reconheceu que “o Município possuiria competência para legislar sobre alvará de construção e instalação de Estação Rádio Base, com base no artigo 30, I e VIII, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 15).



    Ressaltam que “a matéria em voga foi recentemente decidida pelo E. Supremo Tribunal Federal, em que firmou o entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre as antenas de radiotransmissão das concessionárias de telecomunicação” (fl. 10, e-doc. 15).



    Asseveram que, “na referida legislação municipal [Lei Municipal n. 3.260/08], o fato gerador da taxa em questão é a fiscalização exercida sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimento, de modo que o poder de polícia supostamente exercido pelo Município recai sobre o desempenho da atividade-fim dos contribuintes” (fl. 13, e-doc. 15).



    Informam que “desempenha[m] atividade de prestação de serviços de telecomunicação, com o auxílio das antenas de transmissão e recepção de ondas de rádio, que são componentes das Estações Rádio-Base (ERBs), sujeitando-se, apenas em tese, à tributação municipal” (fl. 13, e-doc. 15).



    Afirmam que “o E. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sobre a matéria, no julgamento do Tema RG 1.235, em que reafirmou a jurisprudência da Corte Constitucional, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal sobre instalação de estações de rádio base, diante da competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações” (fls. 14-15, e-doc. 15).



    Pedem o provimento do presente recurso “para que seja determinado: (i) o cancelamento das cobranças de Taxa de Licença para Funcionamento (TLF), sobre antenas de rádio transmissão, relativa aos exercícios de 2013 a 2018 e vindouros; bem como (ii) a declaração da inexistência da relação jurídico-tributária versada, afastando, assim, a exigência da taxa sobre antenas e demais equipamentos relativos à prestação de serviços de telecomunicações nos exercícios posteriores” (fl. 18, e-doc. 15).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA -MUNICÍPIO DE BURITAMA - ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município - Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa - Interposição de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 776.594/SP, Tema n. 919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. 



    ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA - A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. 



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal n. 9472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.



    No caso dos autos, a contrapartida financeira decorre do exercício do poder de polícia para fiscalização da instalação e do funcionamento das estações radio base instaladas no Município de Buritama, nos da Lei Municipal n. 3.260/2008 - Exação que diz respeito à fiscalização da instalação das estações rádio base no Município e não ao próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há usurpação da competência da União - Inocorrência de ofensa ao pacto federativo - Legitimidade da cobrança da contraprestação - Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo da mesma comarca. 



    Assim, no caso em questão, verifica-se que houve aplicação da mesma razão de decidir utilizada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594/SP, tema 919 da repercussão geral Precedentes do C. Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. 



   Manutenção da decisão” (fl. 19, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União”.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade de lei local para tratar da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021). 



    5. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para funcionamento da TIM S/A, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia do Município, em descumprimento ao decidido no Tema 1.235 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2023; ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; e RE n. 1.376.147-ED, de minha relatoria, DJe 1º.6.2022.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, em observância ao que decidido nos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora